Tribunal: TJDFT
Processo: 0724765-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. DESEMPREGO E INCAPACIDADE LABORATIVA. POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO VERIFICADA. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. NÃO COMROVADAS. MAIORIDADE. MINORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que reduziu os alimentos para 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo. O alimentante, atualmente desempregado e recebendo benefício previdenciário, alegou que sua situação financeira reduzira, inviabilizando a continuidade do pagamento no valor anteriormente fixado de 1,5 salário-mínimo. O alimentando, maior de idade, defende a manutenção do valor anterior, afirmando que suas necessidades não são atendidas pela quantia fixada, especialmente em razão de despesas médicas e educacionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível manter o valor da pensão alimentícia no patamar de 1,5 salário-mínimo, conforme pleiteado pelo alimentando; (ii) estabelecer se as circunstâncias econômicas e de saúde do alimentante justificam a redução da obrigação alimentar para 50% do salário-mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
De acordo com o artigo 1.699 do Código Civil, para fins de revisão do valor dos alimentos, faz-se necessária a comprovação da ocorrência de alteração na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando, recaindo tal ônus sobre o alimentante, nos casos em que pretender reduzir a pensão alimentícia previamente fixada.
A revisão do valor dos alimentos deve observar o trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, analisando-se a real situação econômica do alimentante e as necessidades do alimentando, sobretudo após a maioridade.
A redução da obrigação alimentar demanda comprovação de fato relevante e superveniente que altere significativamente as condições financeiras, o que foi comprovado na hipótese dos autos, porquanto o alimentante sofreu infarto do miocárdio, promovendo insuficiência cardíaca, conforme relatório médico colacionado aos autos, e se encontra recebendo Auxílio por Incapacidade Temporária Previdenciária do INSS, o que indica a ausência de condições temporárias do alimentante para trabalhar.
A maioridade civil, por si só, não constitui fundamento suficiente para a extinção da obrigação de prestar alimentos, porém é de se considerar que, com a maioridade civil, a razão dos alimentos se altera de forma substancial, porquanto o alimentando passa a adquirir progressivamente as responsabilidades pelo seu próprio sustento.
Embora o alimentando apresente despesas com saúde e educação, o término do curso preparatório para o vestibular e a ausência de comprovação de novas despesas regulares, além de sua maioridade e capacidade para iniciar atividades laborativas, indicam que suas necessidades podem ser atendidas com o valor fixado na sentença.
Dada a comprovada alteração na situação financeira do alimentante e a ausência de comprovação de despesas extraordinárias por parte do alimentando, o valor fixado em 50% do salário-mínimo mostra-se proporcional e razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados. Suspensão da exigibilidade do pagamento mantida.

Tese de julgamento: 1. A revisão do valor dos alimentos deve observar o trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, especialmente quando há mudança comprovada na capacidade financeira do alimentante e o alimentando já alcançou a maioridade. 2. O advento da maioridade não extingue o direito à percepção de alimentos, mas exige a comprovação de necessidade pelo alimentando. 3. É legítima a redução da pensão alimentícia quando o alimentante comprova incapacidade laborativa e queda significativa em sua renda, desde que atendidas as necessidades básicas do alimentando.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.703 e 1.699; CPC/2015, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 970.461/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 27.02.2018, DJe 08.03.2018.